Tribunal: STF
Processo: AC 1464
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA 
   CONTRADIÇÃO.
AÇÃO CAUTELAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO 
   (TUTELA DE URGÊNCIA) AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Embargos de 
   declaração com caráter infringente. Ausência de omissão, 
   obscuridade ou contradição.
Embargos de declaração rejeitados.